Tribunal: STF
Processo: MS 32216
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança 2. Conselho Nacional do Ministério Público. 3. Extensão de vantagens remuneratórias previstas para o serviço público estadual em geral aos membros do Ministério Público estadual. Impossibilidade. 4. Necessidade de lei específica para fixação dos componentes remuneratórios do serviço público. Art. 39, § 1º, CF/88. 5. Autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Ministério Público. 6. Instituição do regime remuneratório por subsídio. EC 19/98. Absorção de vantagens pessoais concedidas no regime remuneratório anterior. 7. Caráter restrito e taxativo do rol de benefícios previstos na Lei Orgânica do Ministério Público Nacional – LOMPN. 8. Não há violação à irredutibilidade de vencimentos se as parcelas questionadas tiverem sido pagas de forma ilegal. 9. Inocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intimação por publicação no Diário de Justiça. Previsão no RICNMP. Ausência de nulidade. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.